Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-87.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008921-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECI DE ASSIS CUIABANO - CPF: 007.071.361-80 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NA FORMA DISPOSTA NA SENTENÇA, FACE O DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE RÉ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECI DE ASSIS CUIABANO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração de nº 1008921-87.2021.8.11.0041
“apenas para sanar a omissão suscitada e declarar a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro.”

Em suas razões, de Id. 195503160, a parte embargante aduz que
“foi acolhida a pretensão do autor relativamente ao abuso do valor cobrado a título de “avaliação do bem”. Entretanto, restou o autor-Apelante condenado na integralidade dos ônus de sucumbência, em manifesta contradição com o julgado e ao princípio da causalidade.”

Prossegue dizendo que
“os honorários fixados entre as partes não condizem com a Justiça, equidade e a devida remuneração do advogado, no caso concreto, rogando-se que a matéria seja debatida pelo Colegiado, até mesmo para viabilizar o futuro recurso especial, se for o caso.”

Requer, ao final, o provimento do recurso, com atribuição dos efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada, em especial no tocante a fixação da remuneração justa e digna pelos serviços advocatícios.

A contraminuta foi ofertada ao Id. 196786652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se o trecho pertinente:

“[...]

Dispositivo.

Com essas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar a omissão suscitada e declarar a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro. Eventual restituição do valor cobrado indevidamente, deve se dar de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, autorizando-se eventual compensação.

No mais,
mantendo decisão embargada nos moldes como proferida, especialmente em relação ao ônus sucumbencial, tendo em vista o decaimento mínimo da parte ré/embargada.

É como voto.”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024